Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739213-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 65603919. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator